Tribunal: CARF
Processo: 16682.902817/2021-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902817/2021-65
ACÓRDÃO
1302-007.870 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HALLIBURTON PRODUTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017
PER/DCOMP.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
A Manifestação de Inconformidade apresentada no âmbito do
procedimento de PER/DCOMP deve se limitar à impugnação dos
fundamentos que ensejaram a não homologação da compensação. A
ausência de contestação específica quanto às antecipações próprias do
período de apuração examinado configura matéria não impugnada, nos
termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, não se instaurando a fase
litigiosa do procedimento administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na extensão em que conhecido, em rejeitar a preliminar
suscitada para negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.870 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902817/2021-65
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 03563.43436.040919.1.3.9698 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2018 (01.01.2017 a
31.12.2017), no valor de R$ 11.350.760,60 (onze milhões, trezentos e cinquenta mil, setecentos e
sessenta reais e sessenta centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 03) não reconheceu o
direito creditório pretendido e não homologou as compensações, apesar de as retenções na
fonte (R$ 46.133.164,23) terem sido confirmadas em sua integralidade, não restou saldo negativo
disponível, tendo em vista que o imposto devido no período era de R$ 60.522.813,09. Confira-se:

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 17/23), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.870 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902817/2021-65
3
(i)
Esclarece que, além das retenções na fonte no valor de R$ 46.133.164,23,
suas antecipações de IRPJ e CSLL decorrem de estimativas. Esses valores
foram incluídos na adesão ao PERT, com pagamento inicial de 20% em
espécie e quitação do saldo remanescente por meio de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa, devidamente informados ao Fisco.
(ii)
A Receita Federal, contudo, indeferiu a adesão ao parcelamento, sob o
fundamento de que os débitos não teriam sido declarados até 07.12.2018,
conforme a IN RFB no 1.855/2018. Em razão disso, a Contribuinte impetrou
o Mandado de Segurança no 5055964-54.2019.4.02.5101, obtendo
concessão parcial da segurança para determinar a dedução dos valores
pagos no parcelamento indeferido dos débitos de IRPJ exigidos no Processo
de Cobrança no 12448.722880/2019-17. A controvérsia segue pendente de
julgamento em sede de Apelação, sendo que o débito encontra-se
garantido por seguro garantia.
(iii)
Sustenta que, conforme a Súmula no 177 do CARF, as estimativas
compensadas podem integrar o saldo negativo de IRPJ ou a base negativa
da CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Destaca, ainda, que já foi ajuizada a Execução Fiscal no 5003318-
96.2021.4.02.5101, na qual o débito está garantido, de modo que eventual
cobrança resultará na quitação das estimativas pela via judicial.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 14 de fevereiro de 2023, a 5a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10 (“DRJ/10), em Acórdão de no
110-010.594 (e-fls. 190/197), entendeu por bem não conhecê-la, ao fundamento de que:
(i)
O presente processo trata do saldo negativo de IRPJ referente ao ano-
calendário de 2017 (AC2017), cuja controvérsia estaria restrita à validação
de eventuais pagamentos por estimativa nesse período.
(ii)
A Contribuinte sustenta que, embora determinadas estimativas não
tenham sido indicadas na DCOMP apresentada em 04.09.2019 como
parcelas formadoras do crédito, elas deveriam ser consideradas como
antecipações
pagas,
por
estarem
devidamente
informadas
no
Parcelamento Especial do PERT (Lei no 13.496/2017).
(iii)
As estimativas incluídas no PERT dizem respeito ao ano-calendário de 2016,
conforme demonstrado pelos processos administrativos e judiciais
mencionados. (iv) Toda a argumentação apresentada pela Contribuinte refere-se
exclusivamente a débitos de estimativas de 2016 incluídos em
parcelamento especial, não guardando qualquer relação com o objeto
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.870 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902817/2021-65
4
deste processo, que se limita ao saldo negativo de IRPJ do AC2017 e às
antecipações eventualmente realizadas nesse exercício.
(v)
No que se refere ao ano-calendário 2017, além das retenções já
reconhecidas, a Contribuinte não comprovou nem alegou a existência de
outras antecipações, tampouco apresentou fundamentos específicos na
Manifestação de Inconformidade para contestar a decisão que não
homologou a compensação.
(vi)
Conclui-se que não houve impugnação efetiva da matéria, nos termos do
artigo 17 do Decreto no 70.235/72, que dispõe que será considerada não
impugnada a matéria não expressamente contestada. Em consequência, a
decisão administrativa torna-se definitiva quanto a esse ponto, inexistindo
litígio e sendo inviável a continuidade da discussão administrativa.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
6.

Em 11 de abril de 2023, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 110-010.594, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl.
268) e, na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 272/282), por meio do
qual ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou,
ainda, as seguintes alegações:
(i)
O saldo negativo do IRPJ é apurado ao final de cada período de apuração,
no caso, ao término de cada ano-calendário. No presente feito, discute-se
o direito creditório referente ao ano-Calendário de 2017.
(ii)
A composição desse saldo está diretamente relacionada ao saldo negativo
do ano-Calendário de 2016, cuja apuração permanece pendente de
definição judicial.
(iii)
O saldo negativo de 2016 decorre de estimativas incluídas no Programa
Especial de Regularização Tributária – PERT, posteriormente constituídas
no Processo de Cobrança no 12448.722880/2019-17, atualmente suspenso
por discussão judicial e garantido por seguro garantia.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.870 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902817/2021-65
5
(iv)
Embora o processo administrativo em análise trate formalmente do ano-
calendário 2017, é inequívoco que a definição de seu saldo negativo
depende da solução do litígio envolvendo o ano-calendário 2016. Por essa
razão, os processos deveriam tramitar de forma conjunta, nos termos do
artigo 3o, III, da Portaria RFB no 48/2021, o que não foi observado pela
decisão recorrida.
(v)
No ano-calendário 2017, foram reconhecidas pela própria Receita Federal
retenções de IRPJ no montante de R$ 46.133.164,23, tendo sido declarada,
via PER/DCOMP, a existência de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
11.350.760,60.
(vi)
Apesar do reconhecimento das retenções, a Autoridade Fiscal deixou de
homologar a compensação, sob o fundamento de divergências entre os
valores informados na ECF e nas DCTFs, desconsiderando que tais
divergências decorrem justamente da pendência judicial das estimativas do
ano-calendário 2016, que impactam diretamente a apuração do ano-
calendário 2017.
(vii)
A decisão que não conheceu da Manifestação de Inconformidade deixou
de considerar a interdependência entre os exercícios de 2016 e 2017, razão
pela qual deve ser declarada nula, com o retorno dos autos à primeira
instância administrativa.
(viii)
Ademais, aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula no 177
do CARF, segundo a qual estimativas compensadas e confessadas integram
o saldo negativo de IRPJ ou a base negativa de CSLL, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
7.

Na sequência, os autos foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com
o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl.
313).
8.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
I.1 - Tempestividade
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.870 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902817/2021-65
6
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
11.04.2023 (e-fl. 268), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10.05.2023 (e-fl.
271), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19721.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

I.2 – Admissibilidade
11.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
12.

Considerando que a Manifestação de Inconformidade não foi conhecida pela
Autoridade Julgadora de primeira instância, em razão da ausência de impugnação específica das
matérias objeto do Despacho Decisório, a análise deste Colegiado, neste momento, restringe-se à
correção do juízo de não conhecimento.
13.

Assim, não se ingressa no exame do mérito propriamente dito, limitando-se o
conhecimento do Recurso Voluntário à verificação da existência, ou não, de impugnação apta a
instaurar o litígio administrativo.
14.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso, deixando de
conhecer das alegações relativas ao mérito da controvérsia tributária.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.870 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902817/2021-65
7
II – Análise da Alegação Preliminar de Nulidade da Decisão Recorrida
15.

Conforme já relatado, o presente processo versa sobre declaração de compensação
não homologada. Todavia, a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente não
foi conhecida pela Autoridade Julgadora de primeira instância, sob o fundamento de que as
alegações apresentadas se referiam a débitos de estimativa do ano-calendário de 2016, incluídos
em parcelamento especial, matéria estranha ao objeto do presente feito, que trata de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2017.
16.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Conclui-se dizendo que toda a digressão acima teve o condão de deixar claro que
a manifestação de inconformidade do contribuinte se refere a discussão
administrativa e judicial, e a ação de execução fiscal referente a débitos de
estimativa do AC2016, incluídas em parcelamento especial. Nada tendo a ver
com o objeto do presente processo que se refere a saldo negativo de IRPJ do
AC2017, onde se discute eventuais antecipações realizadas no AC2017.
Sobre tais antecipações, além das retenções já confirmadas pelo DD, nada mais
foi informado, bem como também nada foi deduzido na manifestação de
inconformidade acerca de antecipações outras realizadas no AC2017.
Ressalte-se, portanto, que o interessado nada arguiu em relação a existência de
direito creditório adicional ao já reconhecido no AC2017, tratando-se, então de
matéria não impugnada, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72,
declarando-se a definitividade do crédito tributário correspondente:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Considera-se, portanto, não impugnada a matéria quando o contribuinte não
questiona as razões que fundamentaram a não homologação da compensação e
não apresenta os motivos cabíveis pelos quais não concorda com a decisão da
DRF de origem, trazendo aos autos fatos que não tem relação com procedimento
fiscal. Desta forma a manifestação de inconformidade não pode ser conhecida
por ausência de litígio, tornando definitiva nesse sentido a decisão exarada, o que
implica a impossibilidade de discussão administrativa da referida matéria”. (g.n.)
17.

Em suas razões recursais, a Recorrente alegou, em sede de preliminar, que a
decisão recorrida seria nula, já que “os débitos estimados no AC 2016 irão afetar direta e
inevitavelmente o saldo negativo do AC 2017”.
18.

A respeito, pontuou:
“04. Em que pese o presente processo administrativo discutir o direito creditório
da Recorrente referente ao saldo negativo apurado no Ano Calendário de 2017
não há como negar que sua composição está intrinsicamente interligada com a
verificação do saldo negativo AC 2016, ainda pendente de confirmação.
[...]
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.870 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902817/2021-65
8
06. Logo, não será possível determinar o saldo negativo do AC 2017 e muito
menos tomar decisões definitivas sobre o mesmo enquanto o saldo negativo do
AC 2016 estiver pendente de discussão judicial!
07. Não obstante, a decisão que não conheceu a Manifestação de Inconformidade
não levou esse fato em consideração, razão pela qual deve ser anulada, com o
respectivo retorno dos autos à 1a instância administrativa para observância do
comando previsto no art. 3o, III da Portaria RFB no 48/2021”.
19.

Sem razão a Recorrente.
20.

A Lei no 9.430/1996 delimita o objeto do litígio nos casos de compensação,
estabelecendo que a Manifestação de Inconformidade deve se voltar exclusivamente contra os
fundamentos da não homologação da compensação, nos termos do artigo 74, §§ 7o, 9o, 11 e 183.
21.

Consoante a legislação aplicável, a Manifestação de Inconformidade apresentada
no âmbito do procedimento de PER/DCOMP deve versar especificamente sobre as matérias que
fundamentaram a não homologação da compensação.
22.

Nessa linha, os artigos 164 e 175 do Decreto no 70.235/72, bem como o § 116 do
artigo 74 da Lei no 9.430/96, estabelecem que a Manifestação de Inconformidade deve indicar de
forma clara os fundamentos de fato e de direito, os pontos específicos de discordância, bem como
as razões e provas que amparam a insurgência, considerando-se não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada.

3 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
[...]
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
[...]
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de inconformidade contra a
não-homologação da compensação.
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
[...]
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, fica
suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência,
enquadrando-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
4 Art. 16. A impugnação deverá conter a identificação do impugnante, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
5 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
6 § 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.870 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902817/2021-65
9
23.

No caso concreto, a Recorrente não apresentou argumentos direcionados à não
homologação da compensação, razão pela qual a Manifestação de Inconformidade foi
corretamente não conhecida.
24.

Ressalte-se que o presente processo tem por objeto a apuração de saldo negativo
de IRPJ referente ao ano-calendário de 2017, cujo reconhecimento depende, nos termos da
legislação de regência, da comprovação das antecipações efetivamente realizadas no próprio
exercício de 2017.
25.

Nos termos do artigo 2o7 da Lei no 9.430/1996, bem como dos artigos 219 e
seguintes do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018), o IRPJ é apurado ao final de cada
período de apuração anual, sendo o saldo negativo constituído pela diferença entre o imposto
devido no ajuste anual e as antecipações recolhidas no mesmo ano-calendário, a saber: (i)
pagamentos mensais por estimativa; (ii) imposto retido na fonte; e (iii) outras antecipações
legalmente admitidas.
26.

Consoante os dispositivos subsequentes do RIR/2018 (artigos 220 a 225), tais
recolhimentos possuem natureza de antecipação do imposto devido no próprio exercício,
devendo ser integralmente apropriados no ajuste anual correspondente ao mesmo ano-
calendário.
27.

Ao final do período de apuração, procede-se ao ajuste anual, ocasião em que o
imposto efetivamente devido é confrontado com o total das antecipações realizadas no
respectivo exercício. Caso o montante das antecipações supere o imposto apurado, configura-se o
saldo negativo de IRPJ, passível de restituição ou compensação, nos termos da legislação aplicável.
28.

Dessa sistemática decorre que somente as antecipações realizadas no próprio ano-
calendário — no caso, ano-calendário 2017 — podem integrar a apuração do saldo negativo
correspondente, sendo juridicamente inviável a inclusão de pagamentos, parcelamentos ou
discussões relativas a exercícios anteriores, ainda que pendentes de solução administrativa ou
judicial.
29.

No caso concreto, a Recorrente direciona sua argumentação à existência de débitos
de estimativas referentes ao ano-calendário de 2016, objeto de parcelamento especial e de ação
de execução fiscal, matérias essas estranhas ao objeto do presente processo, que não trata da
constituição ou exigibilidade de débitos pretéritos, mas exclusivamente da verificação de
antecipações realizadas no ano-calendário 2017.
30.

E, especificadamente quanto às antecipações do ano-calendário 2017, verifica-se
que, além das retenções na fonte já devidamente confirmadas pelo Despacho Decisório, a

7 Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do imposto, em
cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.870 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902817/2021-65
10
Recorrente não indicou, comprovou ou impugnou a existência de quaisquer outras antecipações
realizadas nesse exercício, tampouco apresentou fundamentos específicos contra as razões que
ensejaram a não homologação da compensação.
31.

A esse respeito, transcrevo trecho da decisão recorrida que muito bem analisou a
questão:
“Como explicitado no relatório, o saldo negativo de IRPJ tratado no presente
processo apresenta como controverso a validação do pagamento das estimativas.
Argui o contribuinte que, embora não tenham sido referidas na Dcomp entregue
em 04/09/2019 como parcelas formadoras do crédito, a existência de estimativas
parceladas, compõe o rol das suas antecipações pagas, uma vez que regiamente
informadas no Parcelamento Especial do Programa Especial de Regularização
Tributária(PERT)(Lei no 13.496/2017).
Comete equívoco o contribuinte.
O presente processo trata do saldo negativo de IRPJ do AC2017. Veja-se o DD
referente a Dcomp no 03563.43436.040919.1.3-9698(fls. 159):

Como citado pelo contribuinte (fl. 19) o Processo de Parcelamento Especial –
PERT, está controlado no PA no 11707.721647/2018-75. Observe-se a transcrição
abaixo da fl. 04, petição do contribuinte onde refere os débitos sujeitos a
consolidação, são estimativas do AC2016:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.870 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902817/2021-65
11

Para que não pairem dúvidas, os débitos inicialmente incluídos no PERT, foram
controlados, até a inscrição em dívida ativa, no processo de cobrança referido
pelo manifestante(fl.19) de no 12448.722880/2019-17. Veja-se, pois, quais
débitos
estão
controlados
no
referido
processo(fls.
276,
PA
no
11707.721647/2018-75):

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.870 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902817/2021-65
12

Também é certo que o que se discute na apelação ao Mandado de Segurança são
débitos de estimativa de 2016, incluídos no PERT. Veja-se trecho da petição de
apelação, ainda pendente de apreciação pelo Poder Judiciário colacionada às
folhas no 104/105 do presente processo:

Finalmente na ação de execução fiscal citada também, porque decorrente do
processo 12448.7222880/2019-17, se executam estimativas de 2016(fls. 157):
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.870 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902817/2021-65
13
”.
32.

Assim, diante da ausência de impugnação específica quanto às antecipações
próprias do ano-calendário de 2017, resta caracterizada a inexistência de litígio administrativo,
nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, razão pela qual revela-se correta a decisão
recorrida ao não conhecer da Manifestação de Inconformidade.
33.

Esse, aliás, é o posicionamento deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2001
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA. NÃO INSTAURAÇÃO DA
FASE LITIGIOSA DO PROCEDIMENTO.
A manifestação de inconformidade não conhecida não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e nem pode ser
objeto de decisão, por não se subordinar ao processo administrativo fiscal. A
manifestação de inconformidade em procedimento de Per/DComp deve ter
como objeto a matéria contra a não homologação da compensação. (Processo n°
10640.903342/2008-67. Acórdão n° 1003-000.711 – Turma Extraordinária/3a
Turma. Sessão de 09 de maio de 2019. Relatora Mauritânia Elvira de Souza
Mendonça, g.n.)
34.

Com efeito, não há qualquer motivo que justifique a reforma da decisão recorrida
quanto ao não conhecimento da Manifestação de Inconformidade.

III – Dispositivo
35.

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, e na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar, para negar-lhe provimento.
36.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.870 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902817/2021-65
14
Miriam Costa Faccin

Fl. 328
DF CARF MF
Original